Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-42.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que determinou a obrigação do réu de transferência definitiva do imóvel. Inconformismo do réu. Alega não figurar como proprietário do imóvel na matrícula, sendo impossível realizar a transferência e exceção do contrato não cumprido. Certidão negativa de débitos acostada. Exceção do contrato não cumprido não configurada. Imóvel de propriedade da irmã

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que determinou a obrigação do réu de transferência definitiva do imóvel. Inconformismo do réu. Alega não figurar como proprietário do imóvel na matrícula, sendo impossível realizar a transferência e exceção do contrato não cumprido. Certidão negativa de débitos acostada. Exceção do contrato não cumprido não configurada. Imóvel de propriedade da irmã do requerente e promitente vendedor. Sentença anulada. Inclusão da proprietária do imóvel no polo passivo da ação. Recurso parcialmente provido.